Tribunal: TJDFT
Processo: 0721583-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. PERDA DE 1/6 DOS DIAS REMIDOS. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que homologou a falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso (falsa identidade), nos termos do art. 127, “caput”, da LEP, revogando 1/6 (um sexto) dos dias remidos do apenado até a data da falta, homologados ou não.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se: (i) analisar a legalidade da homologação da falta grave; (ii) verificar se a decisão que determinou a perda dos dias remidos obedece à jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos prestados por policiais penais são dotados de presunção de veracidade, inerentes à função pública, sendo hábeis a lastrear a materialidade e a autoria de falta grave.
4. Segundo o disposto no art. 52, “caput”, da LEP, a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave.
5. Conforme relatório de comunicação interna, registro administrativo e ocorrência policial, demonstradas a materialidade e a autoria do delito de falsa identidade, tem-se por escorreita a decisão do Juízo a quo que homologou a falta grave apurada administrativamente.
6. A aplicação de sanção administrativa por falta grave decorrente de crime doloso independe de sentença condenatória, devido à autonomia entre as esferas criminal e administrativa.
7. Conforme decidido, a revogação parcial dos dias remidos “não deve incidir sobre eventual período remido já anteriormente objeto de igual punição, se redundar em prejuízo superior à 1/3, consoante entendimento do TJDFT e STJ”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5o, LVII; LEP, arts. 52 e 127.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 526/STJ; Tema 758/RG.